Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725599-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASTELO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MARIO JOAQUIM MELO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CASTELO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra sentença proferida em ação indenizatória, ajuizada por MARIO JOAQUIM MELO DA SILVA JÚNIOR. Após o julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (ID 68579091). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 68379976 e 64381741). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 68579091 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 16:02:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador